Tribunal: CARF
Processo: 10735.724298/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.724298/2012-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.774 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
SANTA TEREZA AGROPECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da redatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 83/86, exercício 2007, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de
mora e multa de ofício, em virtude de: a) área de preservação permanente não comprovada; e b)
valor da terra nua (VTN) declarado não comprovado. Foi arbitrado o VTN tendo como base as
informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Consta do Demonstrativo de Apuração do ITR, fl. 85, que:
Área total do imóvel de 1.965,0 ha.
Foi glosada a Área de Preservação Permanente - APP de 1.205,8 ha.
Área ocupada com benfeitorias úteis à atividade rural – 1,5 ha.
Apurada a área aproveitável de 1.963,5ha.
Mantida a área declarada utilizada pela atividade rural de 735,4 ha.
Apurado o grau de utilização de 37,5.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.724298/2012-58
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.774 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724298/2012-58

Apurado o novo valor da terra nua, sendo mantidos os valores declarados com
benfeitorias e culturas.
Alterada a alíquota de 0,30% para 6%.
Em impugnação apresentada às fls. 87/150, a contribuinte afirma que o imóvel
está localizado em área de chuvas intensas, o que dificulta os trabalhos profissionais. Requer a
oportunidade do contraditório e que sejam apreciados os documentos apresentados. Não há
questionamento quanto a glosa da APP ou alteração do VTN.
A DRJ/CGE, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 04-36.452
de fls. 168/180, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Imóvel Rural Fazenda Santa Tereza - NIRF 1.543.611-0
Área de Preservação Permanente. Tributação. Laudo Técnico. ADA.
Somente é cabível afastar da tributação do ITR as áreas de preservação permanente
mediante comprovação da existência física por meio de Laudo Técnico e Ato
Declaratório Ambiental apresentado ao Ibama dentro do prazo previsto na legislação
tributária.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
disposto em lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 22/10/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 184), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 19/11/14, fls. 185/218, que contém, em síntese:
Afirma que o recurso é parcial.
Diz que contratou a elaboração de novo laudo técnico por engenheiro agrônomo,
acompanhado de ART, que está em consonância com a NBR 14.653-3, devendo o auto de
infração ser parcialmente cancelado. A recorrente providenciará o pagamento da parte
procedente da autuação (R$ 22.783,53), fazendo jus à redução de 30% da multa de ofício.
Aduz que de acordo com o laudo, restou apurada uma Área de Preservação
Permanente – APP de 375,23 ha e Área de Reserva Legal de 393,00 ha, resultando em uma área
tributável de 1.196,77 ha, área ocupada com benfeitorias de 0,57 ha e área aproveitável de
1.196,20 ha. Foram alteradas as áreas utilizadas, alterando-se o grau de utilização para 65,27%.
Apurou-se novo VTN, alíquota de 1,6% e imposto devido de R$ 22.783,53.
Disserta sobre a não incidência de ITR sobre área de preservação permanente e
área de reserva legal. Sobre a desnecessidade apresentação de ADA.
Questiona a utilização do SIPT.
Requer seja dado provimento ao recurso voluntário parcial.
É o relatório.

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.774 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724298/2012-58

VOTO

Ainda que não alegada no recurso, por ser matéria de ordem pública, a possível
decadência deve ser avaliada.
No caso em análise, para o exercício de 2007, o fato gerador ocorreu em 1/1/07,
com vencimento da obrigação de declarar e recolher em 30/9/07.
O sujeito passivo, conforme cópia de Aviso de Recebimento – AR de fl. 152, foi
cientificado da notificação de lançamento em 28/12/12.
Foi apurado imposto suplementar, tendo sido declarado um imposto devido de R$
172,90. Contudo, não consta dos autos DARF relativo ao imposto devido declarado, se foi
recolhido em época própria.
Desta forma, para o adequado julgamento, é necessário que a RFB consulte
nos seus sistemas informatizados e carreie aos autos a tela de referida consulta, de forma a
comprovar se ocorreu ou não o recolhimento para o período de apuração 1/1/07, CNPJ
08.495.838/0001-05, NIRF 1.543.611-0, Código de Receita 1070, do ITR declarado como
devido e a data do efetivo recolhimento, se houver.
Verifica-se também que não foi juntada aos autos a “tela SIPT” constando as
informações acerca da especificidade do valor utilizado pela auditoria fiscal.
Assim, considerando que as informações do SIPT são indispensáveis para o
deslinde da questão, solicita-se também que seja juntada aos autos a tela do sistema
informatizado na qual consta as informações do SIPT para o exercício em análise que
embasaram o procedimento fiscal.
Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência.
O sujeito passivo deverá ser intimado do resultado da diligência, devendo ser
concedido a ele o prazo de trinta dias para manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital